Tribunal: TJDFT
Processo: 0715415-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. A pretensão punitiva estatal condenou o apelante como incurso nas penas do art. 331, caput, do Código Penal.
1.1. Consta da denúncia que no dia 15 de maio de 2023, por volta de 21 horas, no Hospital Regional de Ceilândia, na Área Especial 01, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se está comprovada a materialidade e a autoria do delito de desacato (art. 331, caput, do CP); (ii) se é necessária a comprovação de dolo específico para a prática do delito.
III. Razões de decidir
3. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que o réu ofendeu fisicamente o funcionário público no exercício de suas funções (art. 331, caput, do CP).
4. O crime de desacato não exige dolo específico ou estado de temperamento harmônico.
IV. Dispositivo
5. Apelação criminal conhecida e não provida.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331, caput.